Tribunal: STF
Processo: RE 111569
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-11-14
Data de publicação: 1986-11-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORARIOS DE ADVOGADO.
SE O TEMA A ELES PERTINENTE FOI OMITIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO, CABIA
AO RECORRENTE TER INTERPOSTO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA VE-LO
EXAMINADO, A TEOR DA SÚMULA 356-STF. NÃO O TENDO FEITO, A OMISSAO
NÃO SE TORNA POSSIVEL DE SER SUPRIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.